Tribunal: TJDFT
Processo: 0733663-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENTREGA DE MATERIAIS. NOTAS FISCAIS. Inadimplência. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. JUROS CORRETAMENTE APLICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera a alegação de cassação da sentença por cerceamento de defesa quando se identifica manifestação expressa do Juízo “a quo”, acerca da prescindibilidade de produção de novas provas. O destinatário da prova é o Juiz, e as provas colacionadas aos autos foram contundentes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371, do Novo Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
2. O apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer vício nos cálculos apresentados pela requerente, de forma que a planilha apresentada demonstra a aplicação de juros legais de 1% ao mês, não havendo a incorporação dos juros ao capital da dívida mês a mês. Estando os cálculos de atualização da dívida apresentados de forma regular, não há razão para a reforma da sentença.
3. O recorrente não logrou êxito em demonstrar, por qualquer meio idôneo, o pagamento de algum valor referente às mercadorias entregues pela recorrida, ao passo que a requerente/apelada comprovou a emissão e entrega das mercadorias negociadas com o apelante. Dessa forma, uma vez que o art. 373, II do CPC/2015 estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não havendo comprovação das alegações trazidas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.